Tribunal: STF
Processo: ARE 1422551
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 24, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue recolher juros moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS, sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na dívida ativa, nos termos do art. 96 da Lei nº 6.374/89, com redação dada pela Lei nº 13.918/09 - Impossibilidade - Inteligência do art. 324 - Ausência de pedido determinado - Sentença de extinção mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a empresa recorrente aponta violação aos arts. 22, VI; e 24, I, da CF/1988, tendo em vista a aplicação de juros de mora superiores aos patamares estabelecidos pela União.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido em face dos óbices das Súmulas 280/STF, 282/STF e 636/STF (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 42), a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    No Superior Tribunal de Justiça, o ilustre Min. BENEDITO GONÇALVES deu provimento ao ARESP 1921389/SP “tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios” (Doc. 55, fl. 3).



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Min. ROSA WEBER negou seguimento ao RE aplicando óbices processuais (Doc. 59). 



    Interposto Agravo (Doc. 61), houve a reconsideração da referida decisão, julgando-se prejudicado o Agravo em face do provimento do Agravo em Recurso Especial (Doc. 66).



    Remetidos os autos à origem em razão da decisão do STJ que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial da parte ora recorrente, o Tribunal local, em nova análise da questão, acolheu os Embargos de Declaração, sem alteração do resultado final do julgamento anterior (Doc. 120). Eis a ementa do julgado (Doc. 120, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - Declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue recolher juros moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS, sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na dívida ativa, nos termos do art. 96 da Lei n° 6.374/89, com redação dada pela Lei n° 13.918/09 Acórdão de fls. 640/642 que foi anulado pelo julgamento pelo C. STJ, no Agravo em Recurso Especial n° 1921389-SP (2021/0199226-9), de Relatoria do E. Ministro BENEDITO GONÇALVES, o qual determinou o retomo a esta Corte para esclarecer omissão apontada pelas embargantes às fls. 631/636 - Não indicação pela autora em sua petição inicial sobre quais débitos de ICMS pretendem o afastamento da taxa de juros na forma da Lei n° 13.918/09, comprovando que a ré efetivamente aplicou referida taxa no cálculo do imposto devido - Pedido genérico que não se mostra possível, pois, não verificada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 286, do CPC, que permitem a formulação excepcional de pedido genérico - Determinação de abstenção a autuação futura - Impossibilidade - Pretensão genérica, referente a evento futuro e incerto - Omissão esclarecida - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, porém, alterar o que foi decidido no Acórdão embargado.”



    Em face desse acórdão a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 126), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Sustenta, por outro lado, violação aos arts. 22, VI, e 24, I, da CF/1988, ocasião em que reitera os fundamentos do primeiro RE interposto, no sentido de que os débitos fiscais devem ser atualizados com observância do limite da taxa estabelecida para atualização dos créditos tributários federais (SELIC).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 130), negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339/STF e 660/STF. No mais, o apelo extremo foi inadmitido com base nas Súmula 279/STF e 280/STF



     No Agravo (Doc. 134), a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremos com base nos Temas 339 e 660 do STF foi interposto Agravo Interno (Doc. 136), o qual foi desprovido Doc. 137).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, em novo julgamento dos Embargos de Declaração, assim decidiu a questão controvertida (Doc. 120, fl. 7):



    “4. De acordo com o que constou na r. sentença de fls. 352/354, as embargantes pretendem a declaração de inexistência de relação jurídica que as obrigue a recolherem juros moratórios superiores à taxa SELIC, em conformidade com a Lei n° 13.918/09, relativos a débitos de ICMS de maneira genérica, para todos os débitos vencidos e vincendos, sem apontar qualquer débito específico a ser eventualmente afastado. 



    As embargantes alegam que houve omissão do Acórdão embargado, com violação ao artigo 371 do CPC, em relação à análise dos documentos de fls. 175/326, os quais demonstram que o Embargado vem impondo-lhes obrigações tributárias que se escoram nas ilegalidades objeto de discussão na espécie. 



    De início, cabe pontuar que não indicou a parte autora em sua petição inicial sobre quais débitos de ICMS pretende o afastamento da taxa de juros na forma da Lei n° 13.918/09, comprovando que a ré efetivamente aplicou referida taxa no cálculo do imposto devido. 



    Mesmo instada a se manifestarem em relação a eventual distribuição de ações referentes aos AIIMs apontados nos documentos acima destacados, nos quais alegam inconformismo quanto a aplicação de juros inconstitucionais que superem a taxa Selic (juros de mora com base na Lei Estadual n° 6374/89 com redação conferida pela Lei Estadual n° 13.918/09), as embargantes esclareceram em sua petição de fls. 97/98, deste recurso, que o pleito em discussão “não é, nem nunca foi, discutir os juros incidentes especificamente sobre os Autos de Infração acostados às fls. 176/326, mas, sim, obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que autorize o Estado Embargado a cobrar das Embargantes quaisquer valores a título de Juros moratórios em conformidade com a Lei iT 13.918/09, dispositivo este, aliás, posteriormente Julgado inconstitucional por este E. Tribunal de Justiça e com inconstitucionalidade reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Portanto, no caso, o que se verifica é pedido genérico, fato que não se mostra possível, pois não verificada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 286, do CPC, que permitem a formulação excepcional de pedido genérico.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente